Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704290-25.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FORT 3 INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358152 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhes provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42767726, observa-se que o embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 14:45:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora